Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-52.2020.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000938-52.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR BUENO PAIAO - CPF: 027.652.901-48 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição intercorrente. A parte recorrente sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e não o quinquenal do art. 27 do CDC, argumentando que a prescrição intercorrente teria se consumado em 24/11/2023, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 24/11/2020 e o cumprimento foi requerido apenas em 22/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes: se o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil ou o quinquenal do art. 27 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
, devendo-se aplicar ao cumprimento de sentença o mesmo prazo prescricional da ação originária.

4. A ação originária versava sobre relação de consumo, tratando-se de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

5. A inscrição indevida decorreu de falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia, configurando típica relação de consumo sujeita ao prazo prescricional quinquenal do CDC, não se aplicando o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC ao cumprimento de sentença em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando caracterizada falha na prestação de serviço. 2. O prazo para o cumprimento de sentença é o mesmo da ação originária, conforme Súmula 150 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000938-52.2020.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido
: JULIO CESAR BUENO PAIAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIO CESAR BUENO PAIAO requereu o cumprimento de sentença em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, postulando o pagamento de R$2.721,19 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) ocorreu a prescrição intercorrente, pois o prazo para apresentar cumprimento de sentença é de até 3 (três) anos após o trânsito em julgado da sentença, conforme a Súmula 150 do STF; b) o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil; c) o trânsito em julgado ocorreu em 24/11/2020 e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em 22/07/2025, após o prazo prescricional. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) reconhecer a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença; b) extinguir o processo com resolução do mérito.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a ação de conhecimento que gerou o título executivo versou sobre relação de consumo; b) o prazo prescricional para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço no âmbito de uma relação consumerista é o quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC; c) a Súmula 150 do STF estabelece que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, portanto, aplica-se o prazo de cinco anos; d) o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 24/11/2020, iniciando-se o prazo prescricional para a propositura do cumprimento de sentença, findando-se o lapso prescricional apenas em 24/11/2025; e) o requerimento de cumprimento de sentença foi apresentado em 22/07/2025, antes do término do prazo quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e não o quinquenal do art. 27 do CDC; b) o art. 27 do CDC aplica-se apenas às hipóteses de responsabilidade decorrente do fato do produto ou do serviço; c) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se enquadra como fato do serviço; d) o STJ já decidiu que o prazo prescricional de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 anos; e) a 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT também já decidiu nesse sentido. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença; b) extinguir o processo com resolução do mérito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) no presente caso não se aplica a prescrição trienal prevista no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil, uma vez que para as causas envolvendo relação de consumo aplica-se a legislação consumerista; b) uma vez reconhecida a relação de consumo, aplica-se o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos; c) o cumprimento de sentença foi proposto antes do término do prazo quinquenal, não havendo que se falar em perda da pretensão autoral.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição do cumprimento de sentença

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença (24/11/2020) e o requerimento de cumprimento (22/07/2025).

A parte recorrente sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que a prescrição intercorrente teria se consumado em 24/11/2023.

Inicialmente, é necessário estabelecer qual o prazo prescricional aplicável ao caso. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
. Portanto, o prazo para o cumprimento de sentença é o mesmo da ação originária.

A ação originária versava sobre relação de consumo, tratando-se de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Nestes casos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. (...) 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, o prazo da prescrição da execução é o mesmo da ação de conhecimento, a teor da Súmula 150 do STF, fluindo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 3.1. No caso em tela, a petição de cumprimento de sentença foi apresentada antes de escoado o prazo prescricional e a demora na citação foi reconhecida como imputável ao Judiciário, de modo que deve ser reconhecida a interrupção da prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1391886/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019,
DJe
07/10/2019)”

O magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentou corretamente que:

"A alegação da executada de que se aplica o prazo trienal do art. 206, §3º, V do Código Civil, portanto, é incompatível com a natureza da demanda, pois o dano moral decorreu de uma falha na prestação de serviço, enquadrando-se no conceito de fato do serviço, sendo regido pelo art. 27 do CDC."

Ademais, a própria sentença reconheceu expressamente a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme trecho transcrito na decisão impugnada: "Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois
,
conforme artigo 17 do referido diploma legal
"
equiparam-se aos consumidores todas as
vítimas
do evento
."

Assim, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 24/11/2020, o prazo prescricional quinquenal para o requerimento do cumprimento de sentença se encerraria apenas em 24/11/2025. Como o pedido de cumprimento foi apresentado em 22/07/2025, não há que se falar em prescrição intercorrente.

O entendimento da parte recorrente de que seria aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil não merece prosperar. Embora existam precedentes aplicando o prazo trienal para casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, estes se referem a situações em que não está caracterizado o fato do serviço.

No presente caso, a inscrição indevida decorreu de falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia, configurando típica relação de consumo sujeita ao prazo prescricional quinquenal do CDC.

Tópicos prejudicados

Com o reconhecimento da prescrição intercorrente, encontra-se prejudicado o exame das demais questões suscitadas no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026